Tribunal: TJSP
Processo: 2063907-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA DO METRÔ – Pretensão de convocação para realizar as provas que compõe o Teste de Aptidão Física – TAF. Impetrante que afirma ter sido excluído em razão de não estar munido de atestado no dia para o qual foram reagendados os testes de corrida, o que ensejou sua exclusão do certame.
Decisão agravada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA DO METRÔ – Pretensão de convocação para realizar as provas que compõe o Teste de Aptidão Física – TAF. Impetrante que afirma ter sido excluído em razão de não estar munido de atestado no dia para o qual foram reagendados os testes de corrida, o que ensejou sua exclusão do certame.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Agravante que incontroversamente não cumpriu previsão editalícia, qual seja estar munido de atestado médico quando do Teste de Aptidão Física – Análise da razoabilidade e da proporcionalidade da medida, bem como da extensão da exigência de apresentação para a data de redesignação das provas de corrida que só pode ser feita após o contraditório - Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063907-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCEL
GILBERTO BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO
CONCURSO DA COMPANHIA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063907-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO:2063907-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
MARCEL GILBERTO BRAGA
AGRAVADO:
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
VOTO 32759 ct
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO
AGENTE DE
SEGURANÇA DO METRÔ Pretensão de convocação para
realizar as provas que compõe o Teste de Aptidão Física TAF.
Impetrante que afirma ter sido excluído em razão de não estar
munido de atestado no dia para o qual foram reagendados os testes
de corrida, o que ensejou sua exclusão do certame.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional não verificada Agravante que incontroversamente
não cumpriu previsão editalícia, qual seja estar munido de atestado
médico quando do Teste de Aptidão Física
Análise da
razoabilidade e da proporcionalidade da medida, bem como da
extensão da exigência de apresentação para a data de redesignação
das provas de corrida que só pode ser feita após o contraditório -
Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se, em origem, de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Marcel
Gilberto Braga Lima contra ato coator do Presidente da Fundação Carlos Chagas,
objetivando sua convocação para realizar as provas que compõe o Teste de Aptidão
Física
TAF, referente ao concurso público para vaga de Agente de Segurança
Metroviário. Alega ter sido excluído em razão de não estar munido de atestado no dia
para o qual foram reagendados os testes de corrida, o que ensejou sua exclusão do
certame.
A decisão de fl. 75 indeferiu a liminar, firmando que a narrativa inicial
demonstra que o impetrante não cumpriu as exigências do edital.
Contra essa decisão insurge-se o agravante (fls. 01/24)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063907-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que a prova de aptidão física não pôde ser finalizada no dia para o qual
marcado em razão de chuva torrencial, o que ensejou o reagendamento dos testes de
corrida. Sustenta que, ao comparecer para os testes na nova data designada, foi
impedido de realizar a prova física por não estar munido do atestado médico. Afirma
que o levou na primeira data do Teste de Aptidão Física. Argumenta violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Colaciona jurisprudência a seu favor.
Ressalta violação à Cláusula no 11.11 do edital.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve se
limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063907-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que não se
verifica no caso em voga.
O impetrante objetiva ser convocado para realizar as provas que compõe o
Teste de Aptidão Física TAF, referente ao concurso público para vaga de Agente de
Segurança Metroviário.
Conforme se extrai da narrativa do impetrante, ele foi convocado para o TAF,
tendo realizado parte das provas. Contudo, em razão de chuva que acometia o local na
data da prova, os testes de corrida foram reagendados.
Ainda da narrativa consta que o impetrante esteve presente na nova data,
sendo excluído supostamente por não estar munido do atestado médico.
De fato, do Edital consta a exigência, no Teste de Aptidão Física, de o candidato
“estar munido de ATESTADO MÉDICO, emitido com no máximo 30 (trinta) dias de
antecedência à data da prova (inclusive) que certifique, especificamente, que o
candidato foi avaliado e está APTO PARA REALIZAR ESFORÇO FÍSICO, conforme
modelo constante no Anexo II deste Edital”, nos termos no item 11.4, “b” (fl. 40).
Assim, é incontroverso que o edital exigia a apresentação de atestado médico e
que o impetrante não o fez na data para qual redesignada parte das provas do TAF.
Portanto, ausente o fumus boni iuris a justificar a antecipação dos efeitos da
tutela.
Eventual concessão da segurança se dará, pelo que se tem até o momento,
após a avaliação de razoabilidade e proporcionalidade da medida, bem como a análise
de a exigência editalícia se estender mesmo para a redesignação de parte das provas,
o que só pode ser feito após assegurado o contraditório.
Com efeito, não há que se falar em periculum in mora, uma vez que se
concedida a segurança o direito do impetrante será garantido ao final da ação
mandamental sem maiores prejuízos.
Assim, de rigor o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063907-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator